Tribunal: TJSP
Processo: 0006885-74.2023.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – agravante alega que o Juiz deixou de considerar como cumprida em regime aberto a sua pena durante o período em que o fórum permaneceu fechado, por conta da pandemia do coronavírus – alegações que divergem das informações dos autos – comparecimento em tal período que foi reputado como abonado, sendo certo que o período que não foi considerado como cumprido se refere aos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – agravante alega que o Juiz deixou de considerar como cumprida em regime aberto a sua pena durante o período em que o fórum permaneceu fechado, por conta da pandemia do coronavírus – alegações que divergem das informações dos autos – comparecimento em tal período que foi reputado como abonado, sendo certo que o período que não foi considerado como cumprido se refere aos dias que o agravante deixou de comparecer ao fórum para justificar suas atividades, inclusive antes da pandemia – recurso improvido.